Tribunal: TJMT
Processo: 0002621-90.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002621-90.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KEILA MENDES DA SILVA - CPF: 023.066.781-38 (VÍTIMA), ELIDONIO DA SILVA MARTINS - CPF: 030.816.382-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
E
RESISTÊNCIA
– VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA MULHER –
1. ABSOLVIÇÃO
–
AMEAÇA
– IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HAMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM JUÍZO E AUSÊNCIA DE TEMOR – IRRELEVÂNCIA – VERSÃO DESCONEXA DO CONJUNTO DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ABSOLVIÇÃO – RESISTÊNCIA – PROCEDÊNCIA -
MERO DESVENCILHAMENTO - REAÇÃO PASSIVA DO APELANTE – DEPOIMENTOS VAGOS DOS POLICIAIS CONDUTORES - ART. 329, DO CP NÃO CARACTERIZADO
–
APELO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Consignado na sentença condenatória que o apelante, de índole violenta, ameaçou a vítima de morte, na presença dos policiais condutores da prisão em flagrante, deve incidir a hipótese típica do art. 147, do CP. O delito de ameaça se consuma no momento que a vítima toma conhecimento do mal prometido
pelo sujeito que, visivelmente, possui capacidade para realizar a ação.
In casu
, além do apelante ser bastante conhecido como pessoa agressiva, a retratação judicial da vítima, se autoacusando e tentando eximir a responsabilidade do marido, revela-se absolutamente contraditória com as demais provas nos autos e indica um potencial receio, não podendo, o fato, passar desapercebido pelo Julgador;

2 –
Para a configuração do
crime
de R
esistência
, é essencial que o agente use violência física ou ameaça, com o objetivo de não permitir a realização do ato legal por funcionário competente para executá-lo.
Não estando esclarecidas nos autos as circunstâncias em que teria ocorrido a suposta resistência, e aparentando tratar-se, diante da vagueza dos depoimentos policiais, de mero desvencilhamento de detenção policial (conduta passiva), descabida é a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
ELIDONIO DA SILVA MARTINS
contra a sentença anexada ao ID
31188488
, em que foi
condenado
à pena de
3 meses
e
15 dias
de
detenção
e
17 dias de prisão simples, em regime semiaberto,
pela

autoria do
s delitos de
Ameaça
(art. 147 do CP),
Resistência
(art. 329 do CP) e da contravenção penal de
Vias de fato
(art. 21 da LCP).

Nas razões recursais, o apelante almejou
a
absolvição
pela prática dos delitos de
Ameaça
e de
Resistência
, por entender que não há prova suficiente para ensejar a sua condenação.

(ID
31188492/93
)
.

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do Apelo (ID.

30151471
);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (ID.

32059951
):

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 147 e art. 329 ambos do Código Penal – Pleito de
absolvição
por ausência de provas seguras para condenação –
Impossibilidade
– Materialidade e autoria comprovadas –
Palavra da vítima
aliada aos outros elementos de convicção –
Depoimentos de policiais
, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório - PELO
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020